Tribunal: TJBA
Processo: 0505625-63.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505625-63.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: João Victor Travassos Pereira e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, PABLO FRANCISCO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – ART. 157, § 2º, II, DO CP -
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE
CONFIRMAD
A
PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO,
NOTADAMENTE A DECLARAÇÃO
DO CO-AUTOR QUE TAMBÉM CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO –
ALEGADA IN
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
PARA A CONDENAÇÃO
APONTADA NO PRIMEIRO RECURSO AFASTADA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA -
I
MPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PARA LEVAR A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
PENA DE MULTA MANTIDA -
AMBAS APELAÇÕES
IM
PROVIDAS.

I – Os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal brasileiro,
sendo fixada
a ambos os réus, individualmente, a pena idêntica de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos,
por terem
subtra
ído
, em concurso, mediante grave ameaça consubstanciada no uso de uma faca, uma carteira
e um aparelho celular pertencentes à vítima.

II –
A
confissão do primeiro apelante
colhido na fase investigati
v
a encontra-se confirmad
a
e robustecid
a
pela prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
até porque é fato incontroverso que o crime foi cometido por dois agentes e diferentemente do que foi sustentado no presente recurso, embora o out
r
o acusado possa, realmente,
em tese,
ter interesse
em tentar alterar parte dos fatos atribuindo, por exemplo, a posse da faca ao seu comparsa, não há qualquer motivo que justifique a indicação do primeiro apelante como sendo o respectivo co-autor,
considerando, inclusive, que a indicação propriamente dita não exclui a participação do declarante no crime.
Com efeito,
a confissão extrajudicial quanto a autoria
deve ser admitida, pois fo
i
confirmada em Juízo pel
a declaração do co-autor que também confessou a prática do delito
.

III - Não é demais assinalar que a unidade de desígnios voltada para a prática delitiva, representada, inclusive, com a presença
do réu
no local do assalto intervindo de forma decisiva, contribuindo para o desenrolar da ação, influiu potencialmente no desenrolar dos fatos.

IV - O concurso de pessoas
e a
relevância
da atuação
do
segundo
apelante

rest
aram
evidenciado
s
, até porque, como se sabe, mantendo-se fiel à teoria unitária, monista ou igualitária, nossa lei dispõe que, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominada
s
, notadamente no caso dos autos em que
o apelante confessou judicialmente ter combinado com o co-réu a prática o crime, sendo que ambos
concorreram de maneira ordenada e decisiva para o
delito
, cabendo ao
outro autor
a abordagem à vítima e ao ora apelante
conduzir a bicicleta,
dar cobertura, vigiando e permanecendo no local durante a prática delitiva
e dirigir novamente a bicicleta durante a fuga
.

V -
Desta forma, não há falar-se em participação de menor importância em relação ao recorrente,
muito menos que sua
conduta “não concorreu para a infração penal”,
alegado de forma contraditória ao final de seu recuso ao acrescentar aos demais pleitos, de forma imotivada, pedido de absolvição.

VI -
A maioria dos Desembargadores integrantes deste órgão julgador entendem ser cabível a aplicação da súmula nº 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, aplicada a pena no patamar mínimo, a qual não pode ser diminuída abaixo deste valor na segunda fase da dosimetria, deve a pena ser mantida nesta etapa.

VII - N
ão merece acolhimento a fixação da pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo em vista a existência da
qualificadora referente ao concurso de pessoas,
razão pela qual a sua
fixação
em 12 (doze) dias multa no valor acima referido não é exacerbado.

APELOS DE AMBOS OS RECORRENTES IMPROVIDOS.

AP.
050
5625
-
63
.20
18
.805.0
146
–
JUAZEIRO.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 050
5625
-
63
.20
18
.805.0
146
, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelantes
ADENILSON DE SOUZA SANTOS E JOÃO VICTOR TRAVASSOS PEREIRA
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento a ambos os apelos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator